Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721298-26.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE TORRES CARDOSO AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO LUIZ HENRIQUE TORRES CARDOSO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acordão impugnado, a despeito do manejo dos embargos de declaração, não sanou as omissões suscitadas, bem como acrescentou que o entendimento do Colegiado diverge da jurisprudência do próprio TJDFT. Salientou ainda, que são inaplicáveis os enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018